Tribunal: TJPA
Processo: 0004893-55.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004893-55.2014.8.14.0009

APELANTE: VALDELINO BRANDAO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9°, DO CPB. PENA DE 10 MESES DE DETENÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE, REGULADA PELA PENA APLICADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

O apelante fora condenado pelo crime do artigo 129, §9º do Código Penal c/c artigo 7º, I, da Lei 11.343/06, à pena de 10 meses de detenção e ao pagamento de 25 dias-multa, em regime aberto, a qual prescreve em 03 anos, a teor do art. 109, VI, do Código Penal.

Da prolação da sentença condenatória até a presente data, transcorreram mais de 03 (três) anos, portanto operou-se a prescrição na modalidade superveniente ou intercorrente
,
nos termos do art. 109, VI do CPB, vez que o delito prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca da Capital, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, nos termos do voto da Exma. Sra. Desa. Relatora

RELATÓRIO

VALDELINO BRANDÃO BORGES
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/Pa.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 06/01/2014, o apelante, ofendeu a integridade da vítima ANTONIA SÍLVIA BORGES REGO, conduta esta constante de prática no âmbito das relações domésticas contra familiares. Consta que o denunciado e vítima conviveram juntos por cerca de 19 (dezenove) anos, sendo que desta relação tiveram 03 (três) filhos e que já se encontram separados acerca de 07 (sete) meses. A vítima afirma que sempre sofreu agressões por parte do denunciado. Na data do fato, a vítima foi visitar seus filhos na casa do denunciado, quando subitamente, foi agredida com puxões de cabelo e arranhões, perdurando tais agressões até que chegasse à rua e a vítima chegou a desmaiar.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado a pena de 10 (dez) meses detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 25 dias-multa, por infringência ao artigo 129, §9º do CPB c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Inconformado com a decisão condenatória pugna o apelante pela absolvição por insuficiência probatória, que seja ao caso excluída a ilicitude por ter o réu atuado em legítima defesa e, alternativamente, para que o crime seja desclassificado para contravenção

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso, para ser mantida na integra a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso de apelação, porque presentes seus pressupostos de admissibilidade e no mérito pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

Inobstante o apelante não tenha suscitado a extinção de sua punibilidade pela prescrição, entende esta relatora, que por ser questão de ordem pública, deva ser declarada de ofício, por este Tribunal de Justiça.

No caso em análise que o fato correu em 06/01/2014, e a denúncia recebida em 27/04/2016, operando-se a interrupção da prescrição e iniciando-se novo prazo prescricional. Em 04/09/2018 foi prolatada a sentença condenatória, não havendo recurso do órgão ministerial. Assim, a pena imposta ao recorrente tornou-se concreta e por ela se deverá regular a contagem do prazo prescricional.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, em seu Código Penal Comentado, Ed. RT, pg. 382, a Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente
“é a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação ou desde que improvido o seu recurso, que ocorre entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado desta”.

Na espécie, o apelante foi condenado pelo crime do artigo 129, §9º do Código Penal c/c artigo 7º, I, da Lei 11.343/06, à pena de 10 meses de detenção e ao pagamento de 25 dias-multa, em regime aberto, a qual prescreve em 03 anos, a teor do art. 109, VI, do Código Penal.

Da prolação da sentença condenatória até a presente data, transcorreram mais de 03 (três) anos, portanto operou-se a prescrição nos termos do art. 109, VI do CPB, vez que o delito prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

Nesse sentido, torna-se evidente a prescrição da pretensão punitiva do Estado, devendo ser declarada extinta a punibilidade de
VALDELINO BRANDÃO BORGES
, com fundamento no artigo 109, VI, do Código Penal, restando, em virtude disso, prejudicada a análise das alegações constantes no recurso de apelação.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e declaro
VALDELINO BRANDÃO BORGES
, quanto à imputação do crime do artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c artigo 7º, I, da Lei n. 11.340/06
,
tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

Belém, 30/06/2022